Tribunal: TJDFT
Processo: 0711763-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711763-32.2021.8.07.0007 RECORRENTE: HERBERT ISAC DE PAULA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LICITUDE DAS PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM O FLAGRANTE. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, XI, estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 2. O excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral – RE 603.616/RO (Tema 208), firmou entendimento no sentido de que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos autos praticados. 3. In casu, a busca domiciliar realizada sem prévia expedição de mandado judicial, em período noturno, na residência do réu se deu dentro da legalidade, não havendo que se cogitar a hipótese de invasão de domicílio, com a consequente exclusão das provas obtidas, tendo em vista a presença de justa causa, decorrente da identificação de elementos caracterizadores da situação de flagrante delito, a exemplo do comportamento de nervosismo do réu quando avistou a viatura policial, mudando rapidamente de direção, da negativa em não residir na casa da qual acabara de sair, bem como desconhecer qualquer morador, na tentativa de empreender fuga, bem como na sua confissão, quando do trajeto até a delegacia, de que seria o proprietário da arma encontrada na residência, alegação posteriormente negada. 4. O depoimento dos policiais no desempenho da função pública, que atuaram no flagrante, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. 5. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 240, caput, §1o, e alíneas e §2o, e 157, caput, §1o, primeira parte, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, a ilicitude da busca pessoal e da busca domiciliar que culminaram na apreensão de arma de fogo em poder do recorrente. Afirma que inexistiu fundada suspeita que justificasse a abordagem pelos policiais. Defende que o nervosismo não subsidia a abordagem na busca pessoal. Requer a absolvição, diante do reconhecimento da nulidade das mencionadas buscas e de toda a prova delas advindas. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 240, caput, §1o, e alíneas e §2o, e 157, caput, §1o, primeira parte, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em análise, a busca domiciliar realizada sem prévia expedição de mandado judicial, em período noturno, na residência do réu se deu dentro da legalidade, não havendo que se cogitar a hipótese de invasão de domicílio, com a consequente exclusão das provas obtidas, tendo em vista a presença de justa causa, decorrente da identificação de elementos caracterizadores da situação de flagrante delito, a exemplo da negativa do réu em não residir na casa da qual acabara de sair, bem como desconhecer qualquer morador, a tentativa de empreender fuga, bem como sua confissão, quando do trajeto até a delegacia, de que seria o proprietário da mesma, ainda que tenha posteriormente negado tal alegação. Além disso, o comportamento de nervosismo do réu quando avistou a viatura policial, mudando rapidamente de direção, demonstrou aos agentes que se tratava de atitude suspeita a justificar a busca pessoal realizada, que, seguidamente, culminou na busca domiciliar e no flagrante do crime de porte ilegal de arma de fogo. Ademais, as provas testemunhais foram uníssonas no sentido de que o réu confirmou que a arma de fogo encontrada era dele, tendo tal circunstância sido afirmada pelos dois policiais militares que atuaram no flagrante. Por oportuno, cumpre ressaltar que os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Outro não é o entendimento jurisprudencial: .... Outrossim, não há como desconsiderar que as declarações emitidas pelo réu se revelam, em algum momento, contraditórias, na medida em que em sede extrajudicial afirma que não sofreu qualquer tipo de agressões pelos policiais durante a sua detenção, ao passo que em juízo alega ter sido agredido e ameaçado pelos agentes. Quando abordado pelos policiais, na data do ocorrido, negou que residia na QNL 22, Conjunto C, casa 14, o que, aliás, levantou suspeitas, informação, nada obstante, refutada tanto em sede policial quanto em juízo. Nesse descortino, verifica-se que a busca domiciliar não se deu de forma aleatória, mas em fundada suspeita acerca da ocorrência de situação de flagrante delito no inteiro da residência e, portanto, dentro das balizas legais, pelo que a manutenção da r. sentença condenatória é medida que se impõe. (ID 39114203). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 1.200 KG DE MACONHA. PRÉVIA CAMPANA FEITA PELOS POLICIAIS. DILIGÊNCIA VÁLIDA. PROVA LÍCITA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. ..... 2. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 3. Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 4. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida (HC n. 512.418/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019). 5. Na hipótese, embora a busca domiciliar tenha origem advinda de denúncia anônima sobre o carregamento de grande quantidade drogas que sairiam da residência onde o corréu morava, os policiais civis realizaram prévia campana na área, oportunidade na qual, antes da entrada no imóvel, foi possível verificar, de cima do muro da residência, os dois carros que seriam utilizados para o transporte dos entorpecentes, com as mesmas características narradas na denúncia anônima, bem como puderam ver tabletes de droga dentro de um dos veículos, motivo pelo qual os agentes estatais adentraram na residência e encontraram mais drogas dentro da casa, totalizando aproximadamente 1.200 Kg de maconha. Tais circunstâncias não deixam dúvidas quanto à existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar no caso em análise. Logo, não há como acolher a tese de violação domiciliar. 6. Ademais, para desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, e chegar ao desfecho pretendido pela combativa defesa, no sentido de que o primeiro ato da polícia teria sido o arrombamento do cadeado da residência e que o motivo para a entrada no local teria sido apenas a denúncia anônima, seria necessário o inevitável reexame do conjunto fático-probatório dos autos, pleito este que não pode ser atendido dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 749.415/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito aos indicados dissensos pretorianos, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023